Tribunal: STF
Processo: AR 2510
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a ação rescisória por manifesta inadmissibilidade (RISTF, art. 21, § 1º) e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

    2. A parte agravante aponta erro de fato, no que considerada controvérsia relativa a crédito de IPI decorrente da não cumulatividade, nada obstante a ação originária versasse sobre o incentivo fiscal previsto na Lei n. 9.363/1996 (ressarcimento de PIS/Cofins). Afirma violados os arts. 2º; 128; 458, II; e 460 do CPC/1973, bem assim os arts. 102 e 105 da CF/1988.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro de fato a ensejar a rescisão do julgado; e (ii) verificar se a decisão rescindenda viola literal disposição de lei.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF firmou jurisprudência no sentido do descabimento de ação rescisória na qual se articula violação a literal disposição de lei quando os preceitos legais indicados não integraram a fundamentação do ato atacado. Precedentes.

    5. Observados na decisão rescindenda os limites da pretensão recursal, não se configura julgamento fora do pedido (extra petita). 

    6. Os arts. 102 e 105 da CF/1988 versam sobre a competência do STF e do STJ, mostrando-se a tomada desses preceitos objetivando respaldar a arguida ofensa direta à Carta da República.

    7. Uma vez que o ponto controvertido – natureza jurídica do crédito e sua relação com o IPI – foi expressamente analisado no julgamento rescindendo, não está configurado erro de fato.

    8. A ação rescisória, restrita que é às hipóteses taxativamente previstas no art. 485 do CPC/1973, não se presta a corrigir suposto erro de direito, tampouco eventual injustiça decorrente da decisão atacada.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.